Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728428-57.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIVINA ELENA DE JESUS SILVA RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO A parte autora/recorrente pretende, a título de antecipação de tutela recursal, a retomada do trâmite processual, após a extinção do feito sem resolução do mérito. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, os elementos acima não estão evidenciados, uma vez que a demanda versa sobre reparação de dano material e moral após negativa de autorização do plano de saúde para realização do exame PET-CT, o qual a beneficiária já realizou por meios próprios. Recorda-se que, em sede de Juizado Especial, a antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcional, sob pena de desvirtuamento do procedimento especial previsto pela Lei 9.099/95. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos para análise e julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator